Tribunal: TJMT
Processo: 1010669-38.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010669-38.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OTICAS SELF CARE EIRELI - ME - CNPJ: 21.541.969/0001-40 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), VINICIUS NEVES - CPF: 062.580.619-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 147382171 – fls. 1/5).

Assegura que, diante do reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 157638650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Perscrutando os autos, constata-se que, "ante a ausência de objeção a exceção de pré-executividade", restou determinada a baixa do crédito tributário objeto da presente “executio”.

Desta feita, se perfaz nestes autos a perda do objeto, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Havendo penhora, proceda-se com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o desbloqueio de contas.

Após, arquive-se com as cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as custas, sobre as quais deixo de condenar o Exequente, em conformidade com o art. 39 da LEF.

No entanto, condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, § 1º e § 3º, inciso I, do CPC/2015, na medida em que “segundo a jurisprudência do STJ, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017” (TJ-MT - AC: 00256374220158110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020 – grifo nosso).

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 146503917).

Em decisão monocrática proferida na data de 20 de outubro de 2022, neguei provimento, e determinei a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (Id. 147382171 – fls. 5).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
não seria o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré
”.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 62.299,08: sessenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2018721334, Id. 146503902), em que a inicial foi protocolada em 19 de maio de 2021 (Id. 146503901) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 28 de maio do mesmo ano (Id. 146503903).

A executada, na data de 4 de outubro de 2021, opôs
exceção de pré-executividade
, a alegar a ilegalidade da forma de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada e inobservância dos limites dos encargos moratórios constantes na Certidão de Dívida Ativa (Id. 146503911 – fls. 1/21).

Na data de 31 de março de 2022,
a Fazenda Pública
informou que realizou o cancelamento do débito fiscal, a requerer a extinção do processo, sem a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (
Id. 146503915).

Por conseguinte, em 16 de agosto de 2022, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e fixou os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da execução
(
Id. 146503917)
.

Pois bem.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Deste modo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023